Tribunal: CARF
Processo: 16561.000146/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.000146/2007-14
ACÓRDÃO
1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IOCHPE MAXION S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MÚTUOS ATIVOS E PASSIVOS.
Os mútuos firmados com pessoas jurídicas vinculadas no exterior, mesmo
que em reais, devem ser registrados no Banco Central. Não tendo sido
registrados aplica-se o previsto no artigo 22, da Lei n° 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento
ao recurso voluntário mantendo os lançamentos aqui discutidos; ii) determinar à autoridade fiscal
da unidade de origem da RFB, quando da execução deste acórdão, que reapure os saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, considerando o decido no Processo no
19515.003013/200581 de interesse da mesma contribuinte.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em detrimento de decisão proferida pela
4a Turma da DRJ/SP1 que julgou procedente, em parte, cancelando os lançamentos, do ano-
calendário de 2002.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“O presente processo trata do resultado da ação fiscal desenvolvida na empresa
em epígrafe, que teve como objetivo apurar se estava sendo atendido o previsto
na legislação do imposto de renda pessoa jurídica, no capítulo referente à
tributação em bases universais e preços de transferência relativos aos juros, para
os ano-calendário de 2002, 2003 e 2004.
2. A fiscalização informa através do "Termo de Constatação e Encerramento de
Fiscalização" (fls. 470 a 479), basicamente que:
(i) o contribuinte adicionou ao lucro líquido, para apuração do lucro real, os
resultados apurados por suas controladas no exterior, nos ano-calendário
de 2002 a 2004 e, pelas verificações realizadas "indicam que o contribuinte
observou as exigências da legislação pertinente";
(ii) quanto aos preços de transferência-juros, relativamente aos contratos
de mútuos realizados com pessoas vinculadas no exterior, foi constatado
que as exigências da legislação não foram obedecidas.
3. A fiscalização informa que aplicando o previsto no artigo 22 da Lei n° 9.430/96
foram apurados, para alguns mútuos, excessos dos valores contabilizados como
juros passivos e em outros falta de reconhecimento de receita de juros ativos.
Os valores estão abaixo demonstrados e foram oferecidos à tributação do IRPJ e
da CSLL:

Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
3
4. O artigo 22 da Lei n° 9.430/96 prevê que os juros pagos a pessoa vinculada no
exterior, quando decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do
Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o
montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa "Libor" acrescida
de três por cento anuais a título de spread. No caso de juros ativos, deve ser
reconhecido como receita financeira no mínimo o valor apurado levando em
consideração o mesmo parâmetro para cálculo dos juros passivos.
5. Em decorrência do constatado foram lavrados os seguintes autos de infração,
com ciência dada em 04/12/2007 (fls. 480 a 495): Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ no valor de R$ 133.111,44 e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
- CSLL na quantia de R$ 47.919,74 (os valores incluem multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 30/11/2007).
6. Os enquadramentos legais aplicados foram: (i) IRPJ: artigo 243 do RIR/99 (artigo
22 da Lei n° 9.430/96) (ii) CSLL: artigo 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; artigo 19 da Lei
n° 9.249/95; artigo 1° da Lei n° 9.316/96, artigo 28 da Lei n° 9.430/96 e artigo 37
da Lei n° 10.637/02.
7. A Empresa, tempestivamente, apresentou impugnação em 27/12/2007 (fls. 510
a 523), contestando o lançamento alegando resumidamente o seguinte:
ERROS MATERIAIS
7.1. para o ano-calendário de 2002, com relação aos juros passivos, a fiscalização
apurou, para um único mútuo, excesso no valor de R$ 13.388,43, porém, de
forma equivocada. Alega que foi contabilizado como despesa financeira o valor de
R$ 12.728,28 e não como considerou a fiscalização de R$ 42.084,85. Informa que
comparando o valor corretamente contabilizado com o limite apurado pela
fiscalização, de R$ 28.696,42, fica demonstrado que na realidade não houve
excesso, devendo ser desconsiderado o valor tributado;
7.2. que a fiscalização ao elaborar seu demonstrativo da compensação de
prejuízos fiscais, para o lançamento realizado no ano-calendário de 2002,
considerou que a Impugnante havia apurado um lucro de R$ 143.323.024,78,
porém, como pode ser constatado através da DIPJ/2003 o lucro apurado e
declarado foi de R$ 2.495.646,90;
7.3. diz que o mesmo ocorreu com a CSLL. A fiscalização, no demonstrativo da
compensação do saldo das bases negativas, considerou equivocadamente o
resultado apurado no ano-calendário de 2002, como sendo positivo de R$
135.487.342,85 sendo que foi declarada na DIPJ/2003 base negativa de R$
(5.340.034,98);
7.4. alega que no "Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais" foi
incluído um saldo de prejuízos não operacionais no valor de R$ 10.035.747,22,
sendo que este saldo não existe, como pode ser constatado pela cópia do LALUR
de 2002, anexada ao processo. Diz que também foi considerado um saldo de
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
4
bases negativas da CSLL antes das compensações de R$ 166.055.993,22, quando o
correto é R$ 165.086.646,12;
7.5. destaca que esses enganos acarretaram a compensação a maior de prejuízos
fiscais e bases negativas da contribuição distorcendo os saldos que a lmpugnante
teria direito de compensar nos exercícios seguintes. Essas compensações se
referem ao limite permitido de 30% dos resultados;
7.6. requer que seja mantida a escrituração do LALUR no que tange ao saldo de
prejuízos fiscais do IRPJ, assim como mantido também o saldo de bases negativas
da CSLL;
MÉRITO
INDEVIDA APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA PARA OS
JUROS ATIVOS DE 2002, 2003 e 2004.
7.7. que a fiscalização se enganou, pois, conforme ficou comprovado no curso dos
trabalhos, os mútuos são oriundos de contratos registrados no Banco Central do
Brasil - BACEN, para os quais não se aplicam as regras previstas no artigo 22 da Lei
n° 9.430/96. As regras somente se aplicam para os casos de mútuos em que os
contratos não foram registrados no BACEN;
7.8. que os contratos sob verificação correspondem a transferências
internacionais de reais que, por determinação de lei, devem ser objeto de
cadastramento junto ao BACEN, o que foi feito. Alega que apresentou à
fiscalização as respectivas telas PCAM, código de transação 260, que comprovam
que os contratos foram registrados no sistema de informação do BACEN
(SISBACEN)(Doc.5);
7.9. informa que além das telas relativas às transações PCAM 260 efetuou as
respectivas Declarações de Capitais Brasileiros no Exterior para os anos 2002,
2003 e 2004, nas quais informa, ao BACEN, todas as operações, de mútuo ativo,
realizadas com suas vinculadas no exterior (Doc. 4);
7.10. destaca ainda que, no ano de 2002, o total de juros ativos reconhecidos
como receita tributável foi muito superior ao limite indicado pela fiscalização,
conforme demonstrado;
7.11. informa que houve um erro cometido pela fiscalização ao incluir o contrato
INTL 02/0004 em seu demonstrativo do ano-calendário de 2002, uma vez que
nele a Impugnante é parte como Mutuária e não como Mutuante (Doc.6);
7.12. alega que "o preço de transferência é apurado ao final do exercício,
permitindo compensar eventuais distorções ao longo do período de apuração
com a mesma entidade vinculada, conforme a diretriz fixada pela art. 41 da
Instrução Normativa — IN n° 243/02, além de diversos outros artigos dessa
própria IN, que delimitam a aplicação das regras de preço de transferência para o
mesmo período de apuração do IRPJ e CSL, a exemplo do art. 23";

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
5
INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
PARA OS JUROS PASSIVOS DE 2003 e 2004
7.13. alega que todos os contratos de mútuo que geraram juros passivos nos ano-
calendário de 2003 e 2004 eram originalmente firmados em moeda estrangeira e
devidamente registrados no BACEN. Que em março de 2003 esses contratos
foram repactuados e, por decisão dos contratantes a moeda de pagamento
passou a ser o Real (R$), conforme comprovam os aditivos anexados ao processo
e que já haviam sido apresentados à fiscalização;
7.14. diz que a legislação de preços de transferência invocada pela fiscalização é
inaplicável por se tratar de juros oriundos de contratos firmados em moeda
nacional;
7.15. que o artigo 22, da Lei n° 9.430/96, diz respeito àqueles contratos de mútuo
que não foram registrados no BACEN, logo, contratos que deveriam e poderiam
ter sido registrados. No caso de contratos em moeda nacional, não passíveis de
registro, não se aplica o disposto no já referido artigo 22;
7.16. menciona que diferentemente das transações ativas em moeda nacional,
obrigatoriamente sujeitas a registro no BACEN, as transações passivas em moeda
nacional podem ser comprovadas pelos documentos firmados entre as partes,
sem qualquer procedimento legal especial de cadastro ou registro no BACEN. A
ressalva incluída pelo legislador quanto ao registro não foi inserida por acaso,
posto que reconhece que os contratos em moeda nacional não necessitam e não
podem ser registrados por não serem objeto de fiscalização pela autoridade
monetária, inclusive no que se refere à taxa de juros;
7.17. diz que os contratos em moeda nacional, ainda que firmados com entidades
no exterior, caracterizam-se para todos os fins e efeitos de direito como
empréstimos internos, sujeitos a taxas de juros variáveis, inclusive aplicando-se às
nossas taxas internas, praticadas no País, muito diferente das praticadas no
mercado internacional, não fazendo sentido algum que a autoridade monetária
exerça qualquer controle sobre as taxas praticada.”
Por sua vez, a Turma da DRJ/SP1 julgou procedente, em parte, a impugnação e
manteve, parcialmente, o crédito tributário, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MÚTUOS ATIVOS E PASSIVOS -
Os mútuos firmados com pessoas jurídicas vinculadas no exterior, mesmo que em
reais, devem ser registrados no Banco Central. Não tendo sido registrados
aplica-se o previsto no artigo 22, da Lei n° 9.430/1996. Mantidos os lançamentos
relativos ao excesso de juros passivos e insuficiência de reconhecimento de
receitas de juros, com exceção dos relativos aos mútuos INTL-03/0002 e
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
6
INTL02/0004, que foram desconsiderados dos lançamentos devido à ocorrência
de erro material.
RESULTADO DO IRPJ E DA CSLL DO ANO-CALENDÁRIO DE 2002.
Nos demonstrativos da compensação dos prejuízos fiscais e das bases negativas
foram considerados corretamente os resultados retificados, do ano-calendário de
2002, pela autuação fiscal relativa ao processo n° 19515-003.013/2005-81. CSLL.
O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a decisão do lançamento
decorrente, tendo em vista que se origina dos mesmos elementos de prova.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
III — DAS RAZÕES DE REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO
111.1 — DOS VALORES APURADOS QUANTO AO LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2002 E
SEUS REFLEXOS NO SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS PARA
2002. 2003 E 2004
Conforme alegado na Impugnação apresentada pela Recorrente, a
autoridade fiscal, ao apurar o seu lucro real do ano-calendário de 2002,
apresentou um lucro no valor .de R$ 143.323.024,78, o qual não corresponderia
ao valor constante na DIPJ entregue pela Recorrente, qual seja, o valor de R$
2.495.646,90, que, após a compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores (R$
748.694,07), seria de R$ 1.746.952,83.
O mesmo ocorreu em relação à CSL, em que a Recorrente tinha apurado
uma base de cálculo negativa de (R$ 5.340.034,98) e que, segundo a autoridade
fiscal, após os ajustes corresponderia a uma base positiva, antes da compensação,
do montante de R$ 135.487.342,85.
Adicionalmente, a autoridade fiscal teria considerado equivocadamente um
saldo de prejuízos não operacionais no valor de R$ 10.035.747,22, o qual é
inexistente, bem como teria considerado um saldo de bases negativas antes da
compensação no montante de R$ 166.055.993,22, quando o correto seria o valor
de R$ 165.086.646,12.
Tendo em vista a ausência desses valores nos controles e registros
contábeis da Recorrente, e que foram devidamente declarados perante a Receita
Federal do Brasil, a Recorrente solicitou que fossem considerados os valores
informados em sua DIPJ e no LALUR, a fim de que a alteração promovida pela
autoridade fiscal não implicasse em distorções no saldo de prejuízos fiscais e
bases negativas que a Recorrente teria o direito de compensar em exercícios
seguintes.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
7
Todavia, ao apreciar as argumentações da ora Recorrente, a Colenda 4a
Turma da Delegacia da Recita Federal de Julgamento em São Paulo, assim se
manifestou:

Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
8
"Quanto ao lucro de R$ 143.323.024,78, relativo ao anocalendário de
2002, que a fiscalização considerou no demonstrativo da compensação de
prejuízo fiscal e que a lmpugnante alega ser de R$ 2.495.646,90, conforme
DIPJ/2003, o resultado deste ano-calendário foi atualizado nos controles
da Receita com a lavratura do auto de infração referente ao processo n9
19.515-003.013/2005-81.
Consequentemente, está correto o valor considerado pela fiscalização na
atualização dos dados dos prejuízos fiscais acumulados e compensados.
O mesmo ocorreu com o demonstrativo da compensação do saldo das bases
negativas da CSLL, em que a fiscalização considerou corretamente o
resultado positivo do ano-calendário de 2002 no valor de R$
135.487.342,85. Este resultado está atualizado em decorrência da lavratura
do mesmo auto de infração, acima mencionado, relativo ao mesmo
processo n9 19.515-003.013/2005-81." (cf. fls. 843 e 844)
De fato, conforme alegado pela própria decisão de primeira instância, os
dados foram extraídos dos registros da Receita Federal do Brasil, após a lavratura
do auto de infração, objeto do processo administrativo no 19.515-003.013/2005-
81, o qual, conforme comprovam os andamentos extraídos do site do Comprot e
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Doc. 01), encontra-se em fase de
diligência determinada quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto
pela Recorrente, o que demonstra, por si só, a ausência de decisão definitiva
neste processo e, portanto, afasta qualquer certeza a respeito dos valores ali
discutidos, estando a exigibilidade do respectivo crédito tributário está suspensa,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Nesse contexto, se pendente de apreciação os valores discutidos nos autos
do processo administrativo no 19.515-003.013/2005-81, o que demonstra que
não há ainda decisão definitiva, mostra-se de total imprudência a utilização dos
mesmos e seus eventuais reflexos como parâmetro para prosseguir na apuração
dos supostos valores devidos no caso concreto, na medida em que, a decisão
proferida naqueles autos irá influenciar diretamente no ajuste das bases de
cálculo do IRPJ e da CSSL decorrentes da apuração do lucro tributável no período
de 2002, assim como em relação aos valores considerados para a compensação
do prejuízo fiscal e da base negativa da CSL.
Assim, especialmente porque suspensa a exigibilidade do crédito tributário
discutido nos autos do processo administrativo no 19.515-003.013/2005-81 por
força da interposição de Recurso Voluntário (artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional), necessário se faz que andamento deste processo seja, no
mínimo, sobrestado até que seja proferida decisão definitiva naqueles autos, em
face da indubitável relação de vinculação e dependência existente entre eles e
que, pois eventual decisão favorável à ora Recorrente naquele processo
certamente influenciará diretamente nos valores considerados nestes autos.
(...)
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
9
Assim, para evitar decisões conflitantes, é admissível o sobrestamento de
um processo administrativo fiscal quando este depender do julgamento de outro
processo, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, sempre que o
resultado possa influenciar diretamente nos autos do processo sobrestado.
Outras decisões, também neste mesmo sentido, já foram proferidas perante o
antigo Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), cujas ementas seguem abaixo transcritas, in verbis::
(...)
No caso concreto, se o que for discutido e decidido nos autos do processo
administrativo no 19.515-003.013/2005-81 terá reflexos nos valores que serão
considerados nestes autos (na medida em que a autoridade fiscal tomou por
absoluto os valores ajustados nos sistemas da Receita Federal em razão da
lavratura do auto de infração objeto do referido processo ainda pendente de
julgamento) e, encontrando-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário
discutido nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional por
força de interposição de Recurso Voluntário naqueles autos, por uma questão de
prudência, requer seja sobrestado o julgamento dos presentes autos até que seja
proferida decisão definitiva no processo administrativo no 19.515-003.013/2005-
81.
Por outro lado, no que se refere ao suposto saldo de prejuízos não
operacionais no valor de R$ 10.035.747,22 e no suposto saldo de bases negativas
antes da compensação no montante de R$ 166.055.993,22, apurados pela
autoridade fiscal, a decisão de primeira instância assim se manifestou:
"Com relação aos outros dados que figuram no 'Demonstrativo da
Compensação de Prejuízos Fiscais e de Bases Negativas', do ano-calendário
de 2002, deve ser destacado que as quantias consideradas referentes aos
saldos de anos anteriores são as que foram obtidas automaticamente dos
dados apresentados nas DIPJ's, logo, os informados pela lmpugnante.
Consequentemente, não cabe a alegação da lmpugnante de que os saldos
dos prejuízos fiscais e bases negativas da CSSL estão sendo distorcidos"
(Destaque no original — cf. fls. 844).
Todavia, é de toda a certeza que o acórdão recorrido não verificou os
documentos apresentados pela Recorrente, dentre eles, a DIPJ Retificadora de
2003 — ano calendário de 2002 (Doc. 01 anexo à Impugnação) e o LALUR (Doc. 02
anexo à Impugnação), documentos estes que comprovam o equívoco cometido
pela autoridade fiscal.
Com efeito, em simples conferência à DIPJ Retificadora de 2003 — ano
calendário de 2002 (Doc. 01 anexo à Impugnação), às fls. 06, relativa à Ficha 09A
— Demonstração do Resultado e Demonstração do Lucro Real, respectivamente,
verifica-se que não existe o saldo de prejuízos não operacionais no montante de
R$ 10.035.747,22, valor este apurado e incluído pela autoridade fiscal em seus
demonstrativos.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
10
De acordo com as informações declaradas na DIPJ ((Doc. 01 anexo à
Impugnação) e no LALUR (Doc. 02 anexo à Impugnação) da ora Recorrente, o
valor informado no referido ano-calendário para o saldo de prejuízo fiscal,
corresponde ao montante de R$ 748.694,07, valor este muito inferior àquele
considerado pela autoridade fiscal e mantido pelo acórdão recorrido sob a
equivocada fundamentação de que o referido valor teria sido declarado pela
própria Recorrente e, portanto, constantes nos registros da Receita Federal do
Brasil.
Por sua vez, quanto ao suposto saldo de bases negativas antes da
compensação no montante de R$ 166.055.993,22, valor este apurado pela
autoridade fiscal, o acórdão recorrido não apreciou a cópia do LALUR juntado aos
autos pela Recorrente, (Doc. 02 anexo à Impugnação), o qual revela
expressamente o valor correto que deveria ter sido considerado, qual seja, o valor
de R$ 165.086.646,12.
Desta feita, ao contrário do que consignado pelo acórdão recorrido, os
valores considerados pela autoridade fiscal não podem ter sido buscados no
banco de dados da Receita Federal do Brasil em face das informações declaradas
pela Recorrente, posto que se encontram em divergência da DIPJ Retificadora
2003 — ano calendário 2002 e do LALUR, ambos juntados aos autos(Docs. 01 e 02
anexos à Impugnação).
As informações declaradas em seus registros contábeis fazem prova a favor
da Recorrente, não podendo a autoridade fiscal considerar valores não constantes
na documentação apresentada pela mesma, impossibilitando, inclusive, que a
Recorrente possa efetivamente se defender, já que a autoridade de primeira
instância em nenhum momento demonstrou os elementos que a levaram a
considerar esse saldo de prejuízo não operacional (R$ 10.035.747,22), bem como
o valor R$ 166.055.993,22 ao invés de R$ 165.086.646,12.
Desta feita, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso
para sanar referidos erros cometidos pela autoridade fiscal e mantidos pela
decisão de primeira instância, devendo ser desconsiderados os valores
equivocadamente levados em consideração quando da lavratura do presente auto
de infração.
Subsidiariamente, caso assim não seja entendido, requer a este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que determine a baixa dos autos para
a realização de diligência fiscal, a fim de que a autoridade fazendária possa
demonstrar em quais documentos declarados e constantes nos registros da
Receita Federal do Brasil se baseou para a utilização dos referidos valores, assim
como os cálculos realizados para sua efetivação, de forma que a Recorrente, não
concordando, possa apresentar sua defesa, que, atualmente, pela ausência de
demonstração de cálculo no auto de infração acerca da apuração dos aludidos
montantes, fica totalmente prejudicada.

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
11
111.2 - DA INDEVIDA APLICACÃO DAS REGRAS DE PRECO DE TRANSFERÊNCIA
PARA OS JUROS ATIVOS DE 2002. 2003 E 2004 — CIÊNCIA DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL ACERCA DAS OPERAÇÕES EFETIVADAS PELA RECORRENTE
No que se refere aos juros ativos de 2002, 2003 e 2004, a autoridade fiscal
aplicou as regras de preço de transferência no caso concreto, previsto no artigo
22, da Lei no 9.430/96, por suposta ausência de registro dos mútuos firmados
entre a Recorrente e empresas vinculadas no exterior perante o Banco Central do
Brasil — BACEN.
De acordo com o referido dispositivo, os juros pagos, creditados ou
recebidos de pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado no
BACEN, encontram-se sujeitos às regras de preço de transferência, conforme se
depreende de sua redação, in verbis:

Assim, o § 4o do referido dispositivo, em linha com o que dispõe o seu
"caput" dispõe que, nos casos de contratos registrados no Banco Central, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada, in verbis:
§ 4° Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada".
No mesmo sentido foi o entendimento da Colenda 4 Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que entendeu correto o
procedimento da fiscalização, posto que, além das telas impressas do SISBACEN
referentes às transações PCAM 260, a Recorrente "(...) teria que apresentar o
registro de mútulo, onde deveriam estar informadas todas as condições do
empréstimo realizado"(cf. fls. 844).
Todavia, equivocado está o entendimento da autoridade fiscal e do acórdão
recorrido. Com efeito, a aplicação da referida legislação tem fundamento quando
as operações de mútuo são realizadas sem o conhecimento do Banco Central do
Brasil, portanto, sem qualquer evidência de registro das operações perante a
autoridade monetária, situação esta que não se verifica no caso concreto.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
12
Se as transações realizadas e os respectivos encargos foram informados
perante o BACEN, a aplicação da regra perde qualquer sentido, posto que a
autoridade monetária tem pleno conhecimento da existência dos contratos e de
suas condições, fazendo os controles que entender pertinentes.
No caso concreto, os contratos infirmados pela autoridade fiscal foram
devidamente apresentados ao BACEN e por este analisados. Como exatamente
exarou a decisão de primeira instância, foram "(...) informadas todas as condições
do empréstimo realizado", tanto pelas telas relativas às transações PCAM 260
(Doc. 5 anexo à Impugnação) quanto pelas Declarações de Capitais Brasileiros no
Exterior, as quais também foram anexas aos autos (Doc. 4 anexo à Impugnação).
Conforme já ressaltado, os contratos de mútuo em questão correspondem
a transferências internacionais de reais que, por determinação legal, devem ser
objeto de cadastramento junto ao BACEN, o que de fato foi feito, consoante
demonstram as referidas telas PCAM 260, que comprovam que os contratos
foram registrados no sistema de informações do BACEN (SISBACEN).
Ademais, as referidas telas impressas do SISBACEN referentes às transações
PCAM 260 são designadas pela lei como "cadastramento", ou formas de registro,
haja vista que nelas encontram-se detalhados todos os dados da operação, a
saber: tipo de lançamento, instituição creditada, praça creditada, instituição
pagadora no Brasil, entre inúmeros outros dados e informações. Por esse ato de
registro ficam armazenados, de forma definitiva e para todos os fins, o descritivo
de todas as operações realizadas perante o BACEN e, portanto, o registro da
transação PCAM 260 possibilita o acesso a quaisquer informações, por parte do
BACEN às operações em comento, o que torna inaplicável as regras de
transferência para os juros ativos de 2002, 2003 e 2004.
Adicionalmente, além das telas relativas às transações PCAM 260, a
Recorrente transmitiu, também, as respectivas Declarações de Capitais Brasileiros
no Exterior para os anos de 2002, 2003 e 2004, nas quais informa ao BACEN todas
as operações de mútuo ativo realizadas com suas vinculadas no exterior (Doc. 4
anexo à Impugnação), por meio das quais são declaradas o nome das partes, os
valores envolvidos, os juros, as datas de vencimento, condições de pagamento e
etc., de forma que o BACEN tenha meios para verificar as referidas operações e
intervir, se o caso.
Aliás, no que tange à apresentação das Declarações de Capitais Brasileiros
no Exterior, as quais contemplam todas as operações realizadas pela Recorrente
com empresas vinculadas no exterior, nem a autoridade fiscal, nem tampouco a
decisão de primeira instância, manifestaram-se sobre as mesmas, talvez até
porque não há dúvidas de que ao transmitir as referidas Declarações, se torne
impossível alegar qualquer surpresa ou desconhecimento pelo BACEN das
aludidas operações e respectivas condições firmados nos contratos de mútuo.

Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
13
Esse, inclusive, foi o objetivo que pretendeu dar o legislador quanto ao
disposto no artigo 22, da Lei no 9.430/96. Deixar ciente o BACEN de todas as
operações realizadas e respectivas condições de valores pagos ou creditados a
pessoa vinculada no exterior, objetivo este plenamente atendido pela Recorrente
quando informou ao referido órgão, por meio da entrega das aludidas
Declarações de Capitais Brasileiros no Exterior, todas as operações de remessa de
capital estrangeiro ao exterior por ela realizadas.
Verifica-se, portanto, que todas as operações com entidades vinculadas no
exterior que originaram juros ativos foram informadas perante o BACEN, seja por
meio do registro das operações no SISBACEN, em face do cadastramento
realizado nas telas PCAM 260, seja pelas Declarações de Capitais Brasileiros no
Exterior, não se lhes aplicando assim, por força do art. 22, § 40, da Lei n° 9.430/
96, as regras de preço de transferência invocadas pela autoridade fiscal para
efetuar o lançamento das supostas diferenças de IRPJ e CSL para o ano de 2002,
assim como os pretendidos ajustes nos saldos de prejuízos fiscais de IRPJ e bases
negativas da CSL para os anos de 2003 e 2004.
Desta feita, necessário se faz que este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais reforme o acórdão recorrido para dar provimento ao presente
recurso, na medida em que restou comprovado no caso concreto que todas as
operações realizadas pela Recorrente foram devidamente informadas e
registradas perante o BACEN.
III.3 — DO TOTAL DE JUROS ATIVOS REGISTRADOS COMO RECEITA TRIBUTÁVEL
NO PERÍODO-BASE DE 2002 - LIMITE MÍNIMO DO PERÍODO ANUAL (2002)
SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLACÃO DE PRECO DE TRANSFERÊNCIA —
INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Além dos aspectos anteriormente mencionados, é importante também
ressaltar que o total de receita de juros ativos registrados contabilmente por
pessoa jurídica vinculada e oferecida à tributação pela Recorrente no período-
base de 2002 foi superior ao limite mínimo estabelecido pela legislação de preço
de transferência.
Conforme se depreende das cópias dos contratos já juntados aos autos
(Doc. 5 anexo à Impugnação), foram firmados contratos de mútuo ativo com as
seguintes pessoas vinculadas no exterior:
- Newbridge Strategic Partners;
- lochpe Holdings LLC;
- lochpe Investments LLC;
- lochpe Maxion USA.
Ocorre que, se segregarmos o total da receita de juros contabilizada no
período-base de 2002 para cada uma dessas entidades, verifica-se que, na maioria
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
14
dos casos, não houve qualquer vantagem para as pessoas vinculadas ou para a
Recorrente.
Com efeito, conforme se depreende do demonstrativo abaixo, preparado
com base na planilha apresentada pela própria autoridade fiscal no Auto de
Infração (fls. 476) e também nos contratos que foram apresentados durante a
fiscalização (Doc. 5 anexo à Impugnação), a receita de juros reconhecida pela
Recorrente durante todo o ano de 2002 em relação aos mútuos com as empresas
Newbridge Strategic Partners, lochpe Investments, LLC e lochpe Maxion USA foi
muito superior ao valor mínimo indicado pela autoridade fiscal em decorrência da
aplicação das regras de preço de transferência, conforme abaixo se verifica (para
confrontação, vide fls. 476):

Ora, o preço de transferência é apurado ao final do exercício, permitindo
compensar eventuais distorções ao longo do período de apuração com a mesma
entidade vinculada, conforme a diretriz fixada pelo art. 41 da Instrução Normativa
- IN n° 243/02, abaixo transcrito: (...)
No mesmo sentido são diversos os dispositivos dessa própria IN, que
delimitam a aplicação das regras de preço de transferência para o mesmo período
de apuração do IRPJ e CSL, a exemplo do art. 23. Nesse contexto, a pessoa
vinculada somente terá vantagens se o conjunto de operações com a mesma
natureza resultar no descumprimento da lei ao final do período de apuração. A
eventual riqueza auferida pela parte vinculada somente é suscetível de apuração
mediante efeitos líquidos, que é o critério da legislação do imposto sobre a renda
para determinar renda ou acréscimo patrimonial.
Ademais, não obstante a DRJ de São Paulo tenha concluído que a
autoridade fiscal teria agido corretamente, ao final, concluiu expressamente no
acórdão recorrido às fls. 846 que, de acordo com o artigo 41 da Instrução
Normativa n° 243/02, acima transcrito, "as apurações serão efetuadas em
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
15
períodos anuais", o que demonstra que a mesma compartilha do mesmo
entendimento consignado pela ora Recorrente.
Ora, o que o acórdão recorrido afirmou, isto é, que as apurações serão
efetuadas em períodos anuais, reflete justamente o efeito o efeito dessa
apuração anual acima demonstrado pela Recorrente, ou seja, no período-base de
2002 (apuração anual, conforme o critério indicado pelo acórdão recorrido), o
total de receita de juros ativos registrados contabilmente por pessoa jurídica
vinculada e oferecida à tributação pela Recorrente foi superior ao limite mínimo
estabelecido pela legislação, razão pela dual não há Que se falar em matéria
tributável neste aspecto.
Desta feita, em relação aos juros ativos de 2002, caso as exigências não
sejam canceladas pelo fato de os contratos terem sido registrados e declarados ao
BACEN, requer seja dado provimento ao presente recurso voluntário para
cancelar as exigências em relação aos mútuos contratados com as empresas
Newbridge Strategic Partners, lochpe Investments, LLC e lochpe Maxion USA, uma
vez que a receita de juros contabilizada durante o ano de 2002 nos referidos
contratos foi muito superior ao montante determinado pela legislação de preços
de transferência.
111.4 — DA INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AOS PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA PARA OS JUROS PASSIVOS DE 2003 E 2004 - CONTRATOS
FIRMADOS EM MOEDA NACIONAL
No que tange aos juros passivos registrados pela Recorrente nos anos de
2003 e 2004, cabe destacar que a legislação de preços de transferência também é,
neste caso, inaplicável, por se tratar de juros oriundos de contratos firmados em
moeda nacional (Reais - R$).
Com efeito, tem-se como indiscutível que a aplicação do disposto no artigo
22, da Lei no. 9.430/96 diz respeito àqueles contratos de mútuo que não foram
registrados no BACEN,. Igualmente, tem-se como indiscutível que ao falar a lei em
contratos não registrados, refere-se, apenas, àqueles contratos que
deveriam/poderiam ter sido registrados no BACEN e não o foram, razão pela qual
aos contratos não passíveis de registro, tais como aqueles celebrados em moeda
nacional, não se aplica o disposto no já referido art. 22.
Observe-se que, diferentemente das transações ativas em moeda nacional,
obrigatoriamente sujeitas a registro no BACEN, as transações passivas em moeda
nacional podem ser comprovadas pelos documentos firmados entre as partes,
sem qualquer procedimento legal especial de cadastro ou registro.
Nessas circunstâncias, a ressalva incluída pelo legislador quanto ao registro
no BACEN não foi inserida por acaso, posto que reconhece que os contratos em
moeda nacional não necessitam e não podem ser registrados por não serem
objeto de fiscalização pela autoridade monetária, inclusive no que se refere à taxa
de juros.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
16
Os contratos em moeda nacional, ainda que firmados com entidades no
exterior, caracterizam-se para todos os fins e efeitos de direito como
empréstimos internos, sujeitos a taxas de juros variáveis (inclusive às nossas taxas
internas, praticadas no País, muito diferentes das praticadas no mercado
internacional não fazendo sentido algum que a autoridade monetária exerça
qualquer controle sobre as taxas praticadas.
A confirmação desse entendimento encontra-se no § 2° do art. 22, da Lei n°
9.430/96, por força da metodologia de cálculo fixada pelo legislador que incluiu a
expressão "expresso na moeda objeto do contrato e convertida em reais pela taxa
de câmbio", reforçando a conclusão de que a norma é específica para os
contratos em moeda estrangeira que deveriam ter sido registrados no BACEN mas
não o foram. Do contrário, 'desnecessário serid4á' informação de que o valor
objeto do contrato deveria ser convertido em reais pela taxa de câmbio!
No caso concreto, todos os contratos de mútuo que geraram juros passivos
para a lmpugnante, nos períodos-base de 2003 e 2004, eram originariamente
firmados em moeda estrangeira. Ocorre que. em março de 2003, esses contratos
foram repactuados e, por decisão dos contratantes, a moeda de pagamento
passou a ser o Real (R$), conforme se depreende dos aditivos juntados aos autos
(Doc. 7 anexo à Impugnação). Esse fato evidencia que os contratos, ao final do
período-base de 2003 já tinham como moeda de pagamento o Real e, portanto,
desnecessário se fazia o registro deles perante o Banco Central, sendo,
consequentemente, inaplicável a legislação de preços de transferência em relação
a esses contratos.
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento da antiga Quinta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), que, nos autos do Processo Administrativo n2 16327.000358/2004-21, se
manifestou no sentido de que "se o mútuo foi contratado em moeda nacional,
devem ser afastadas as exigências sobre variações cambiais (4', conforme se
verifica da ementa abaixo transcrita:
(...)
No caso concreto, consoante já ressaltado, foi acordado entre as partes que
o pagamento dos juros seria realizado em moeda nacional (Real — R$), conforme
se depreende dos aditivos dos contratos juntados aos autos (Doc. 7 anexo à
Impugnação), razão pela qual seria inaplicável a legislação de preços de
transferência.
Aliás, não se sustenta as argumentações tecidas no acórdão recorrido, de
que "aplica-se o previsto no artigo 22, da Lei no 9.430/96, mesmo quando os
mútuos são firmados em moeda nacional' por força das disposições contidas na
Circular no 3.027/2001 do BACEN, a qual estabelece o registro das operações de
crédito em moeda nacional ou estrangeira.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
17
Com efeito, em nenhum momento o artigo 22 da Lei no 9.430/96 prevê a
necessidade de registro dos contratos firmados em moeda nacional, muito pelo
contrário. Para tanto, necessário se faz, mais uma vez, a transcrição do aludido
dispositivo e seus respectivos parágrafos, in verbis:
"Art 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente
serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante
que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos
em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses,
acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em
função do período a que se referirem os juros.
§ 1o No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira
correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto
neste artigo.
§ 2o Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão
calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na
moeda objeto do contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo final do
cálculo dos juros.
§ 3o O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a
diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão
adicionados à base de cálculo do imposto de renda devido pela empresa no
Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.
§ 4o Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada." (Destaques
e grifos nossos)
Conforme se extrai de uma simples leitura das aludidas disposições,
especialmente no que se refere ao § 22, é nítido que o legislador jamais se referiu
a contratos firmados em moeda nacional, ou do contrário, nenhuma razão teria
para explicitar a conversão dos valores objeto dos contratos em reais pela taxa de
câmbio. Sequer, ainda, consta na referida legislação, qualquer ressalva quanto aos
contratos firmados em moeda estrangeira, o que denotaria a possibilidade da
aplicação dos referidos dispositivos a contratos firmados em Real. Ou seja, a
legislação, sem distinção alguma, estabelece as condições para a aplicação das
regras de transferência aos contratos firmados em moeda estrangeira, o que
implica concluir que a Circular n2 3.027/2001 do BACEN exorbitou o disposto na
referida norma.
Quanto a este aspecto, importante aqui relembrar que as Circulares,
Portarias, Resoluções etc., atos infralegais, não podem, com o escopo de
regulamentar a legislação, inovar além do que nela se encontra previsto, sob pena
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
18
de violação ao princípio da hierarquia das leis e da própria segurança jurídica,
princípios estes de grande importância no ordenamento jurídico brasileiro.
Por força dos aludidos princípios, referidos atos infralegais devem estar
adstritos às normas contidas na legislação que visam regulamentar. É vedada
qualquer tentativa de ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações,
devendo estes serem mantidos da forma como foram legalmente estabelecidos.
Sejam Circulares, Portarias, Resoluções ou quaisquer outros atos infralegais,
a estes não cabe o acréscimo ou a diminuição de direitos e obrigações, devendo,
portanto, ser obedecida a vontade do legislador, e não a esta sobrepor-se, como
exatamente ocorreu no caso concreto.
Desta feita, também para os períodos-base de 2003 e 2004 não devem
prevalecer os ajustes determinados pela autoridade fiscal no que se refere aos
prejuízos fiscais do IRPJ e bases negativas da CSL eis que tais ajustes são
contrários ao que expressamente determina a lei de regência dessa matéria, razão
pela qual merece reforma o acórdão ora recorrido também no que tange esta
questão.
IV — DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido, a fim de que:
(i) seja sobrestado o julgamento dos presentes autos até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 19.515-003.013/2005-
81, cujo resultado poderá gerar reflexos nos valores considerados nestes autos a
título de IRPJ e CSL, considerando ainda, que a exigibilidade dos créditos
tributários objeto daquele processo administrativo está suspensa e, portanto, não
poderia ser levada em consideração para apuração das bases de cálculo do IRPJ e
CSL apurados nestes autos.
(ii) seja sanado o erro material mantido pelo acórdão recorrido quanto aos valores
indevidamente considerados pela autoridade fiscal nos montantes de R$
10.035.747,22, a título de saldo de prejuízos não operacionais e de R$
166.055.993,22, a título de saldo de bases negativas antes da compensação no
ano-calendário de 2002, posto que o valor de R$ 10.035.747,22 é inexistente e
não confere nem com a DIPJ de 2003 apresentada pela Recorrente e nem
tampouco com o LALUR, o mesmo ocorrendo em relação ao valor de R$
166.055.993,22. Subsidiariamente, caso assim não seja entendido, requer a este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que determine a baixa dos
autos para a realização de diligência fiscal, a fim de que a autoridade fazendária
demonstre em quais documentos se baseou para a apuração dos referidos
montantes, assim como os critérios que foram utilizados para se chegar aos
referidos valores já que estes são divergentes da DIPJ e do LALUR apresentados
pela Recorrente.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
19
(iii) ao final, seja cancelada a exigência fiscal de IRPJ e CSL para o período-base de
2002, uma vez que: (i) todos os contratos que geraram juros ativos foram
registrados no BACEN, conforme comprovam as cópias das telas PCAM 260(Doc. 5
anexo à Impugnação e as respectivas Declarações de Capitais Brasileiros no
Exterior (Doc. 4 anexo à Impugnação), sendo as regras invocadas pela autoridade
fiscal e mantidas pelo acórdão recorrido inaplicáveis aos contratos de mútuo da
Recorrente e (ii) o total de receita de juros ativos nos contratos firmados com as
empresas Newbridge Strategic Partners, lochpe Investments, LLC e lochpe Maxion
USA reconhecido contabilmente e oferecido à tributação pela Recorrente no
período-base de 2002 foi superior ao limite mínimo de juros fixado pela legislação
de preço de transferência, devendo, caso não acolhido o pedido do item (i) acima,
ser mantida a exigência apenas em relação aos mútuos ativos contratados com a
empresa lochpe Holdings LLC (INTL 01/0031);
(iv) seja, por fim, também cancelada a exigência de retificação de sua escrituração
no que tange ao saldo de prejuízos fiscais e bases negativas para os anos de 2002,
2003 e 2004 pelas mesmas razões expostas no item acima e também pelo fato de
que os juros passivos para os anos de 2003 e 2004 foram oriundos de contratos
repactuados em 2003 com modificação da moeda de pagamento para Real (R$)
não sujeitos, portanto, às regras de preço de transferência.”
Ocorre que ao apreciar o recurso voluntário, considerando a relação deste
processo com de no 19515.003013/2005-81, visto que o valor considerado à título de prejuízo
fiscal nestes autos está sendo contestado nos autos desse último processo mencionado, em 04
de outubro de 2011, por intermédio da Resolução no 1202-000.103, a Turma 1202 deste
Tribunal, entendeu por bem converter o julgamento em diligência SOBRESTANDO O FEITO, nos
termos do relatório e voto do relator, nos seguintes termos:
“Inicialmente
cumpre
analisar
questão
prejudicial
invocada
pela
Recorrente, que requer o sobrestamento deste processo.
A impugnação levantou suposto erro de fato realizado pela autoridade
lançadora, que considerou a planilha de fls. 473 para apuração dos prejuízos
fiscais acumulados e compensados no ano-calendário de 2002, o qual difere
demasiadamente do valor constante em sua DIPJ retificadora (fls. 529/589),
transmitida antes da lavratura do mandado de procedimento fiscal que culminou
no auto de infração em comento.
A decisão a quo, por sua vez, ratificou o procedimento adotado pela
origem aduzindo que o resultado do ano-calendário de 2002 foi atualizado nos
autos do processo 19515.003013/2005-81, concluindo, portanto, que a base de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal neste processo estaria correta.
Destarte, percebe-se a relação entre os dois processos, visto que o valor
considerado à título de prejuízo fiscal nestes autos está sendo contestado nos
autos do processo supramencionado, podendo ser revertido por este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
20
Ademais, ao realizar busca no sistema de informações do CARF (SINCON),
constata-se o recurso voluntário ali interposto teve seu provimento parcial
aclamado por unanimidade pela 4a Câmara desta Seção de Julgamento no dia
29/06/2011. Também verifica-se que a decisão aguarda para ser formalizada pelo
relator, e, portanto, até o momento não é possível o acesso aos termos do
acórdão.
Diante do exposto, considerando que os valores constantes na planilha de
compensação de prejuízos fiscais do ano-calendário de 2002 de fls. 473 estão
sendo discutidos em outro processo, bem como que tais valores foram utilizados
para a apuração do lucro relativo ao mesmo período e exigidos no caso em tela,
revela-se imperioso o sobrestamento deste processo até o posicionamento
definitivo deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais naquele processo.
Assim, sou por converter o julgamento em diligência a fim de que seja
juntada neste processo a decisão administrativa definitiva, a realizar-se nos autos
do processo administrativo fiscal no 19515.003013/2005-81, tendo em vista a
demonstrada relação entre os valores ali discutidos e a exigência tributária
aventada no caso em apreço.
Com a decisão definitiva proferida no Processo administrativo fiscal no
19515.003013/2005-81, os autos retornaram para conclusão do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto. Dele tomo conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
De acordo com a decisão de piso, em razão da aceitação dos argumentos da
Recorrente, relativos aos mútuos INTL-03/0002 e INTL02/0004, foram desconsiderados dos
lançamentos devido à ocorrência de erro material, os seguintes valores:

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
21

Portanto, a matéria controvertida e sujeita à apreciação em sede de análise
recursal refere-se aos valores lançados com exceção daqueles relativos aos mútuos
INTL-03/0002 e INTL02/0004.
Síntese dos Fatos
Conforme já relatado, trata-se o presente processo de Auto de Infração para a
exigência de IRPJ e da CSLL, relativamente anos calendários de 2002, 2003 e 2002 em face dos
ajustes realizados pela autoridade fiscal, por supostas diferenças apuradas em decorrência da
soma das adições nas bases de cálculo das referidas exações a título de juros passivos e ativos de
empréstimos realizados entre a Recorrente e empresas vinculadas no exterior (preços de
transferência), com fundamento no artigo 22 da Lei no 9.430/96.
Portanto as infrações verificadas foram:
(i) “As verificações realizadas, com base nas demonstrações contábeis das
controladas sediadas no exterior referentes aos exercícios encerrados entre
31/12/1996 e 31/12/2004, indicam que o contribuinte observou as
exigências da legislação pertinente”;
(ii) “O mesmo não aconteceu no que diz respeito à legislação de preços de
transferência juros, relativamente aos contratos de mútuo havidos com
pessoas vinculadas.”
Destarte, a autoridade administrativa ao realizar a apuração dos valores constantes
nos aludidos contratos de mútuo, à luz do disposto no artigo 22 da Lei 9.430/96, verificou, em
alguns instrumentos, excesso de valores contabilizados, ao passo que em outros contratos não
esteve presente o reconhecimento de receita de juros ativos. Em razão disso, procedeu-se o
lançamento dos valores não recolhidos, conforme indicado na e-fls. 471, para que os valores
obtidos pelos mútuos sejam adequados à tributação nos termos do aludido dispositivo legal.
Dentre outros pontos, a impugnação levantou suposto erro de fato realizado pela
autoridade lançadora, que considerou a planilha de e-fls. 473 para apuração dos prejuízos
fiscais acumulados e compensados no ano-calendário de 2002, que difere demasiadamente do
valor constante em sua DIPJ retificadora (fls. 529/589), transmitida antes da lavratura do
mandado de procedimento fiscal que culminou no auto de infração em comento.
Já a autoridade a quo refutou os erros materiais, alegados pela Recorrente, em
relação ao lucro do ano-calendário de 2002 e aduziu que o resultado do período foi atualizado
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
22
com a lavratura do auto de infração que originou o processo administrativo fiscal no
19515.003013/2005-81, sendo que o mencionado lançamento de ofício contemplou o resultado
da CSLL relativo ao mesmo período. Além disso, relativamente ao demonstrativo de operações
elaborado pela fiscalização, sustentou que os valores considerados foram extraídos
automaticamente da DIPJ apresentada.
No mesmo sentido, a decisão de piso, por sua vez, ratificou o procedimento
adotado pela Unidade de Origem aduzindo que o resultado o ano-calendário de 2002 foi
atualizado nos autos do processo 19515.003013/2005-81, concluindo, portanto, que a base
de cálculo utilizada pela autoridade fiscal neste processo estaria correta.
Destarte, percebe-se a relação entre os dois processos, visto que o valor
considerado à título de prejuízo fiscal nestes autos está sendo contestado nos autos do processo
supramencionado e que foi reconhecida pela Resolução no 1202-000.103 determinando o
sobrestamento do julgamento destes autos até que fosse proferida decisão final naqueloutro.
Ocorre que tal decisão (Acórdão no 1401-001.758 -4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
já foi prolatada no Processo 19515.003013/2005-81 cancelando, integralmente os lançamentos
nele discutidos (relativamente aos anos calendários de 2000 e 2002), nos seguintes termos:
“Os embargos são tempestivos, mas para preencher todos os requisitos de
admissibilidade, há que se verificar a existência dos vícios apontados.
Cabe inicialmente esclarecer que o julgador não está obrigado a analisar
especificamente todas as questões suscitadas como imagina a embargante,
podendo basear o seu julgamento a partir das hipóteses que estão sub judice e
com a legislação e entendimento doutrinário que considerar aplicável no caso em
concreto. O livre convencimento do julgador permite, inclusive, que uma decisão
seja amparada em apenas um fundamento, contanto que este seja considerado
suficiente ao deslinde da questão. O que não deve, o julgador, sob pena de
cerceamento do direito de defesa, é deixar de considerar fato ou circunstância
reputada imprescindível à sua decisão.
Passemos a analisar agora as omissões/contradições mais relevantes
apontadas:
A embargante aponta suposta contradição na análise das provas (existência
ou não do eurobônus emitidos em 1994) que segundo ela teria sido valorada de
uma forma para o cancelamento da infração de 2000 e de outra forma para a
manutenção da infração de 2002.
Isso porque, segundo ela, saber a existência ou não dos referidos
eurobônus é essencial na versão dela que sustenta que não teria havido remissão
da dívida, mas sim dação em pagamento e segundo ela os eurobônus emitidos em
1994 teria papel relevante em todo esse processo, mas foram utilizados como
prova de forma contraditória O feito foi baixado em diligência para averiguar a
real existência e custódia dos diversos títulos envolvidos. Bem se vê abaixo, pelos
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
23
termos da diligência a variedade dos títulos envolvidos, uns no ano de 1994,
outros em 2000.:
(...)
3- os registros da movimentação dos eurobônus emitidos em 1994 no valor
de US$ 50.000.000,00, junto ao Chase Manhattan Trust and Banking Co., Japão;
4- a aquisição de eurobônus: em 14/08/2000, no valor nominal de US$
2.900.000,00, e comprado por US$ 3.000.000,00; em 16/08/2000, no valor
nominal de US$ 3.850.000,00 e comprado por US$ 4.000.000,00; em
29/08/2000, no valor nominal de US$ 3.550.000,00 e comprado por US$
3.770.000,00; em 06/09/2000, no valor nominal de US$ 1.200.000,00 e
comprado por US$ 1.294.924,44; ; em 03/10/2000, no valor nominal de US$
680.000,00 e comprado por US$ 730.154,82, totalizando: em valores
nominais US$ 12.180.000,00 e em compras US$ 12.795.079,26;
5- o registro das aquisições dos eurobônus no valor de US$ 38.270.000,00,
feitas pela TUGASKE INVESTMENTS, LLC, , junto ao Chase Manhattan Trust
and Banking Co., Japão.(...)
Na infração 1, relativa ao Ano-calendário de 2.000, a premissa principal da
qual partiu o Voto foi a existência dos Euronotes referente ao ano de 2000,
conforme excerto abaixo extraído do tópico que enfrentou a primeira infração.
Ano 2000 - (infração 1)
O fiscal agrega a impossibilidade apontada acima a existência de
representações contra à Valiant feitas pelo Banco Central referente a
transferências internacionais.
Porém a premissa maior a qual se lastreou o autuante foi colocar
em dúvida a credibilidade dos Títulos (Euro Notes) que lastreariam essa
operação.
(...)
Embora não tenha logrado sucesso nessa tentativa em função quiçá
da questão temporal, a Recorrente ainda envidou esforços no sentido de
demonstrar a existência e fidedignidade dos Euro Notes emitidos em
2000.
Anexa aos autos (Doc. 10, fls. 2571/2572), o qual foi obtido mediante
consulta à base de dados da empresa "Bloomberg", segundo ela “mediante
simples inserção do código correspondente ao ISIN dos títulos em questão,
qual seja, ISIN XS0112928790, código este que é o mesmo que consta nas
confirmações de venda desses títulos pela Eurovest Securities Inc., na
condição de agente intermediador e respectivas traduções juramentadas,
constante às fls. 1385 a 1588. Tal fato não foi desconstituído pelo fiscal
diligenciante.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
24
Esclarece ainda a Recorrente “que a Bloomberg, como é de
conhecimento público e notório, alimenta, administra e disponibiliza ao
público em geral uma das maiores bases de dados do mundo sobre
informações econômico-financeiras, sendo tais informações dotadas de
credibilidade e confiança amplamente reconhecidas.”
Afora isso, considero muito relevante destacar outros indícios
convergentes de forma a amparar a existência dos referidos bonds: consta
dos autos além dos prospectos de emissão desses títulos, por ocasião da
diligência, cópia do documento que comprova a entrega dos títulos pela
Recorrente ao "Chase" (fls. 2.879 a 2.882), conforme previsto no contrato
de custódia, bem assim cópia do documento que comprova o recebimento
dos títulos pelo "Chase" em custódia (fls. 2.885 a 2.886).
Em relação à outra infração, relativa ao ano-calendário de 2002, que é uma
infração distinta, o que prevaleceu na valoração das provas não foi uma única
premissa principal como no caso da infração anterior (a existência dos títulos -
Eurobonds emitidos em 1994), mas sim todo o conjunto probatório, que foi
dividido e enfrentando em 5(cinco) tópicos apartados.
Porém, há que se reconhecer que de fato a premissa principal é mesmo a
existência ou não da emissão desses eurbonds em 1994, uma vez que eles é que
são à razão de ser do passivo que foi considerado perdoado em 2002:
Portanto, reconheço que por lapso manifesto na distinção das provas, a
mesma prova que serviu para cancelar determinada infração (infração 1) foi
utilizada e valorada contraditoriamente para manter a outra infração (infração 2).
ANO 2002 (infração 2)
(...)-
1) Falta de Justificativa jurídico econômica para as cessões de crédito (...)
2) Falta de comunicação para o Banco Central da Dação em Pagamento (...)
3) Operação de Dação em pagamento também contaminada pela não
comprovação da existência dos eurobonds emitidos em 1994 (...)
Cabe aqui reproduzir o resultado de diligência especificamente para a existência
dos eurobonds emitidos em 1994:
(...) A empresa não possui documentação dos adquirentes dos eurobônus e
manifesta que não tinha acesso ao registro e a movimentação daqueles
títulos junto a instituição financeira custodiante (Chase Manhattan Trust
and Banking Co., Japão), é inconcebível por ferir as práticas financeiras
usuais e as clausuras do ' contrato firmado quando da emissão dos
eurobônus, vide tradução n° I­24175, Livro no 284; folhas 89 e 90, de fls.
2679 e 2680, volume 14.
(...)
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
25
4) Grandes coincidências
(...)
5) Antecipação da Dívida constituída em 1994, no ano de 1999
(...)
Como se vê, dentro desse conjunto probatório, encontra-se a questão
relacionada, mas relevante da emissão dos Eurobonds em 1994.
A esse respeito, a Embargante levanta um primeiro ponto. Que seria
omissão quanto à comprovação das transferências em custódia dos referidos
títulos para o banco "CHASE". Muito embora tenha sido anexado aos autos
quando da diligência cópia de documento que comprova a entrega dos títulos ao
"Chase", conforme previsto no contrato de custódia (fls. 2.879 a 2882) , bem
assim cópia dos documentos que comprovaria o recebimento dos títulos pelo
"Chase" em Custódia (fls. 2.885 a 2.886), o resultado de diligência ressaltou
apenas o seguinte:
(...) A empresa não possui documentação dos adquirentes dos eurobônus e
manifesta que não tinha acesso ao registro e a movimentação daqueles
títulos junto a instituição financeira custodiante (Chase Manhattan Trust
and Banking Co., Japão), é inconcebível por ferir as práticas financeiras
usuais e as clausuras do ' contrato firmado quando da emissão dos
eurobônus, vide tradução n° I­24175, Livro no 284; folhas 89 e 90, de fls.
2679 e 2680, volume 14.
(...)
Também assevera que o Acórdão foi omisso quanto a documento obtida
junto ao "Comitê para Uniformização de Procedimentos e Identificação dos
Valores Imobiliários" CUSIP-> Identificação do código ISIN associado aos
Eurobônus (1994) quitados em 2002 - > usp58b749ab12" (FLS 2.594 a 2.595), bem
como das principais características do título (nome do emissor, taxa de juros, data
do vencimento etc.).
A embargante assim se expressa a esse respeito:
(....) Entretanto, contrariamente ao peso que esta prova teve para formar a
convicção do voto vencedor em relação ao ano de 2000, o r. acórdão não
fez qualquer referência a esse documento quando da análise dos fatos que
repercutem no lançamento referente ao período base de 2002. Ora, se um
dos objetivos da diligência era justamente comprovar a existência dos
títulos através da apresentação do CUSIP, era de se esperar que essa
comprovação fosse analisada pelo r. acórdão e que, pelo menos, fossem
declinadas as razões pelas quais tal documento não seria capaz de
comprovar a existência dos títulos.
Bem se vê que essas omissões conduziram a uma valoração equivocada da
prova da existência dos eurobonds emitidos em 1994, motivo pelo qual acolho os
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
26
embargos nessa parte e passando a considerá-las relevante na formação de
convicção da existência dos desses títulos.
Outrossim, dou razão à embargante em relação a um outro ponto mais
relevante ainda envolvendo a valoração dessa mesma prova, em que se verifica
que de fato o voto inovou configurando uma outra situação fática e nesse ponto
considero que houve mesmo uma contradição entre os fundamentos e a
conclusão do voto embargado que precisa ser sanada.
É a apontada contradição quanto ao elemento de conexão entre o ato
dissimulado (pré-pagamento da dívida de 1999) e a acusação fiscal de omissão de
receitas. De fato, o voto apontou a partir do retorno de diligência e em
complemento auxiliar uma outra possibilidade de ocorrência dos fatos, ou seja,
uma outra narrativa feita pelo fiscal quando da diligência depois que se
aprofundou mais em relação à existência dos referidos títulos.
Em análise de referida diligência, o voto vencedor assim se
posicionou:
De fato, consta dos autos, conforme A tradução n° J-24442.
Livro n° 287, folhas 98. pagina 1, às fls.2706, volume 14, a
informação da possibilidade da Iochpe Maxion S/A. de fazer o
pagamento em 08 de novembro de 1999, do principal, no total,
mas não de forma parcial, a 100% do valor principal com juros
incidentes até a data fixada para o resgate, cuja tradução se
transcreve abaixo:
Os Títulos Especificados estão sujeitos a resgate, por opção do
detentor de qualquer Título, em 08 de novembro de 1999 (a "Data
de Resgate Opcional"), por um preço de resgate a 100% do valor
principal dos Títulos Especificados, com juros incidentes.
(destaquei)
Como se vê, tal indício guarda relação com a presente infração,
pois independentemente da sustentabilidade da credibilidade dos
Eurobônus que ficaram em “xeque” no tópico anterior, a
possibilidade de quitação antecipada e todos os outros indícios
que o acompanham expostos de forma bastante detalhada,
razoável e convincente por ocasião do resultado de diligência, têm
o condão de reforçar mais ainda que o passivo mantido pela
Recorrente ou não existia em 2002 ou foi baixado de forma
simulada através de uma série de operações complexas e
artificiosas de forma a esconder omissões de receitas.
De fato há aqui uma contradição, se dúvida não existia, a consequência
lógica é que ela jamais poderia ter sido quitada em 1999.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
27
E se a dívida existia, é porque os Eurobonds de 1994 também existiram,
premissa essa que vai contra a premissa traçada pelo fiscal no auto de infração e
também contra a premissa traçada no próprio voto ora embargado.
Nesse sentido, a declaração de voto feita pelo Conselheiro Alkmim que
restou vencido foi muito feliz em elucidar essa contradição, motivo pelo qual
adoto aqui parte do seu voto para complementar os fundamentos do presente
voto:
(...) Diante disso, os fundamentos do fato jurídico descrito no
lançamento não podem ser alterados, assim como não pode ser alterado o
próprio fato jurídico ensejador da tributação. E, no presente caso, verifico
que a Autoridade Fiscal diligenciante, em relatório conclusivo, passou a
reconhecer a existência dos eurobônus de 1994, contrariamente ao que
havia sido o fundamento do auto de infração, para entender que os
referidos títulos haviam sido totalmente resgatados e pagos em 1999, antes
da liberação da âncora cambial. Assim, toda a operação que se seguiu teria
sido um subterfúgio para dar baixa na dívida registrada em sua
contabilidade. Vejam-se os termos da diligência fiscal, in verbis:
(..)
Permissa venia, não existe espaço para essas dúvidas em um auto de
infração fiscal. Não se pode manter uma acusação fiscal que se funda em
um, ou em outro fundamento antagônicos, mediante um, ou outro
enquadramento de fato incompatíveis entre si.
Vejamos:
A versão constante do auto de infração é a de que (i) os eurobônus
não existem; (ii) a Recorrente realizou um empréstimo de
US$30.000.000,00 para sua subsidiária Iochpe­Maxion USA, no exterior; (iii)
a Recorrente perdoou o referido empréstimo; e (iv) realizou negócios
simulados (transferência do crédito da IochpeMaxion USA para a Newbrige,
e dação em pagamento pela Recorrente à Tugaske com quitação dos
eurobônus) objetivando ocultar a remissão da dívida. Como consequência
desses fatos, tributou-se a omissão de receita decorrente do perdão da
dívida da Recorrente, na condição de credora, com a Iochpe-Maxion USA
(ou Newbridge), como devedora.
Na nova versão apresentada pela conclusão do relatório de
diligência, teria ocorrido o seguinte: (i) a Recorrente emitiu eurobônus em
1994; (ii) em 1999, temendo a liberação da âncora cambial, mormente pelo
cenário econômico mundial, a Recorrente resolveu antecipar o pagamento
de referidos eurobônus; (iii) para tanto, a Recorrente simulou um
empréstimo com a sua subsidiária Iochpe-Maxion USA, remetendo-lhe
US$30.000.000,00, captados internamente mediante a emissão de
debêntures, para amortização parcial dos eurobônus; (iv) em 1999, a
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
28
Iochpe-Maxion USA resgatou os eurobônus emitidos pela Recorrente; e (v)
a Recorrente, em 2002, simulou a dação em pagamento com a Tugaske
para justificar a liquidação do falso empréstimo entre a Recorrente e a
Iochpe-Maxion USA e evitar que o mesmo fosse enquadrado como perdão
da dívida.
As versão são completamente antagônicas. E pior: o efeito fiscal
decorrente de cada uma das versões também é diverso.
Na versão do auto de infração, ocorreu efetivamente um perdão da
dívida da Iochpe-Maxion USA perante a Recorrente. E este é o fundamento
da omissão de receita tributada no auto de infração.
Na versão do relatório conclusivo da diligência, o empréstimo da
Recorrente com a Iochpe-Maxion USA seria uma simulação, objetivando
ocultar o pagamento antecipado dos eurobônus. Se o empréstimo não
existiu, e a Recorrente não era credora da sua subsidiária, então não pode
ser havido o perdão da dívida, e por consequência, não há que se falar em
omissão de receita pelo perdão da dívida que não existia.
Dessa conclusão de diligência fiscal, extraio o seguinte: (i) a
afirmativa da existência da ocorrência da remissão da dívida não está
pautada em indícios convergentes da forma como descrita no auto de
infração; e (ii) a nova acusação fiscal feita no relatório conclusivo da
diligência é imprópria para reforçar o auto de infração, e infirma os
fundamentos da autuação fiscal original.
Diante do exposto, não vejo outra solução senão votar pelo
cancelamento do auto de infração. E o faço não na convicção de que o
contribuinte possui razão quanto o mérito das operações realizadas, mas
sim pela inconsistência da versão fática apresentada pela Autoridade Fiscal,
mormente diante das contradições supra apresentadas.
Assim sendo, entendo que o saldo de prejuízos fiscais não operacionais e o saldo
de bases negativas de CSLL (ano-calendário de 2002) utilizados para a compensação, devem ser
reapurados pela Unidade de Origem considerando o decidido no Processo
19515.003013/2005-81, a fim de que não haja distorções, visto que a autoridade fiscal tomou
por absoluto os valores ajustados no sistema da Receita Federal em razão da lavratura do auto
de infração objeto do referido processo e esse foi cancelado integralmente,
No tocante às demais infrações constatadas pela fiscalização, o acórdão de piso
refutou a alegação de que os mútuos estão devidamente registrados no BACEN, sustentando que
o registro apresentado refere-se ao cadastro da movimentação para o exterior, asseverando que
além deste registro Recorrente deveria “apresentar o registro do mútuo, onde deveriam estar
informadas todas as condições do empréstimo realizado”.
Já, relativamente à alegação de que os juros reconhecidos e calculados
conjuntamente excederam ao limite fixado pelo Fisco, entendeu-se que o cálculo deveria ter se
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
29
realizado individualmente, acrescentando que não é permitida a compensação de distorções
conforme aduzido na peça impugnatória.
Quanto aos juros passivos, de acordo com a decisão recorrida, ao contrário do
alegado de que os contratos de mútuo firmados em moeda nacional não precisam de registros no
BACEN, o acórdão recorrido novamente afastou tal arguição, sustentando que todos os contratos
de empréstimo realizados com pessoas vinculadas no exterior devem ser registrados, em
obediência a determinação do próprio Banco Central.
O recurso voluntário pretende a reforma do acórdão acima mencionado reiterando
as argumentações apresentadas em sede de impugnação.
Quanto ao registro dos contratos no BACEN, a Recorrente ratificou as alegações de
que os mesmos estão cadastrados, visto que as telas PCAM260, apresentadas à fiscalização, são
reconhecidas pela legislação como forma de registro e nelas encontram-se detalhados todos os
dados da operação. Acrescentou que, além destes registros, foram transmitidas as respectivas
declarações de capitais brasileiros no exterior para os anos de 2002, 2003 e 2004, pelas quais são
declaradas todas as informações necessárias ao controle do BACEN, documentos juntados na
impugnação e não há qualquer manifestação pela autoridade administrativa bem como pela
decisão de primeira instância sobre eles.
No que concerne ao limite mínimo de juros ativos registrados como receita
tributável no período base de 2002, a Recorrente afirma que conforme artigo 41 da IN SRFB
243/02 “as apurações serão efetuadas em períodos anuais”, demonstrando que a Recorrente agiu
corretamente em calcular os juros ativos de maneira conjunta, resultando em uma tributação
superior ao limite exigido pela legislação, insurgindo-se ao entendimento da autoridade a quo de
que o cálculo deve realizar-se por operação.
Por fim, no que tange aos contratos de mútuo que geraram juros passivos,
reafirmou que os argumentos articulados na impugnação, aduzindo que a circular BACEN que
determina o registro destes contratos exorbitou o disposto no artigo 22 da Lei 9430/96, que não
determina qualquer disposição neste sentido.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“(...)
MÉRITO
JUROS ATIVO
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
30
14. A Impugnante afirma, sem razão, que no caso dos juros ativos, relacionados
aos mútuos em que ela é mutuante, os contratos estão registrados no BACEN e
que em decorrência disso a fiscalização errou em aplicar os limites previstos no
artigo 22, da Lei n° 9.430/96.
15. O registro que a Impugnante alega ter na realidade se refere ao documento
"PCAM código 260", que é o cadastro da movimentação de moeda nacional (R$)
para o exterior, previsto na "Seção-2 - Movimentações" do "RMCCI —
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais". Além deste
cadastro a Impugnante teria que apresentar o registro do mútuo, onde deveriam
estar informadas todas as condições do empréstimo realizado.
16. O previsto no "RMCCI" é que: "O banco depositário dos recursos deve
registrar no Sisbacen, transação PCAM 260, opção 2, no mesmo dia em que forem
realizadas, todas transferências internacionais em reais de valor igual ou superior
a R$ 10.000,00 (dez mil reais)". (g.n).
16.1. Abaixo está reproduzido decisões do Conselho de Contribuintes, que se
aplica ao aqui tratado:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - JUROS RELATIVOS A CONTRATOS DE MÚTUO
- INEXISTÊNCIA DE REGISTRO - Face à inexistência do registro do contrato
no Bacen, os juros reconhecidos como receita financeira se sujeitam às
normas sobre preços de transferência. Registro no Sisbacen de
transferência para conta CC5 não pode ser confundido com o registro no
Bacen de contrato de mútuo. 1° CC / 3a Câmara / ACÓRDÃO 103-22.016 em
06.07.2005. Publicado no DOU em: 08.05.2008.
JUROS - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - o patamar de juros relativos a três
pontos percentuais mais a taxa libor, previsto no artigo 22, da Lei n°
9.430/96, trata-se de um limite, para fins tributários, a ser respeitado pelo
nacional em suas operações de crédito com empresas alienígenas
vinculadas, no caso de contratos não registrados no Banco Central do Brasil.
No caso de o nacional ser o credor, deve adicionar ao lucro real a diferença
entre a taxa legal e a pactuada, se esta for menor. Na hipótese oposta de
ser o devedor, deve adicionar o resultado da diferença entre as taxas, se a
pactuada for a maior, com o fito de anular, para fins de apuração do lucro
real, os efeitos da despesa financeira excedente. Tais disposições não foram
prescritas pelo legislador sob a forma de uma presunção, a qual pode ser
ilidida por prova produzida pelo sujeito passivo de que a taxa praticada é
compatível com as praticadas no mercado ou com aquelas relativas a
contratos registrados no BCB. 1° Conselho de Contribuintes / 3a. Câmara /
ACÓRDÃO 103-23.310 em 06.12.2007. Publicado no DOU em: 08.05.2008.
17. Consequentemente, agiu corretamente a fiscalização aplicando o previsto no
artigo 22, da lei n° 9.430/96, pois, não foram apresentados os registros dos
mútuos celebrados com as empresas ligadas no exterior.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
31
18. Com relação à alegação de que foi reconhecida como receita tributável um
valor total de juros ativos, de todos os mútuos, calculados em conjunto, muito
superior ao limite legal, cabe destacar que o cálculo deve ser realizado para cada
mútuo individualmente, e não de forma global. Abaixo está reproduzido o artigo
27, da IN n° 243/02, que trata do assunto:
Art. 27. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil,
somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL até o montante que não exceda ao valor calculado com
base na taxa Libor, para depósitos em dólares americanos pelo prazo de
seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
§ 1o No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira
correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto
neste artigo.(g.n).
19. Ao contrário do afirmado pela lmpugnante, o artigo 41 da menciona IN, não
prevê a compensação de distorções ao longo do período de apuração com a
mesma entidade vinculada. Conforme previsto as apurações serão efetuadas por
períodos anuais, in verbis:
Art. 41. As verificações dos preços de transferência, a que se referem esta
Instrução Normativa, serão efetuadas por períodos anuais, em 31 de
dezembro, exceto nas hipóteses de início e encerramento de atividades e
de suspeita de fraude.(g.n).
20. Com relação ao contrato INTL 02/0004 que a Impugnante diz que a
fiscalização se enganou em considerá-la como mutuante já que é mutuaria, tem
razão conforme pode ser constatado pelo (Doc. 06)apresentado. Logo, está sendo
desconsiderado do lançamento realizado a quantia de R$ 12.586,42 referente ao
ajuste dos juros ativos.”
Inclusive, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, no tocante à
necessidade de registro dos contratos no Bacen. Senão veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
PREÇO TRANSFERÊNCIA. JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO COM PESSOA
VINCULADA NO EXTERIOR.
É cabível a cobrança de juros no limite mínimo legal incidente sobre contrato de
mútuo, sem registro no Banco Central, celebrado entre pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no país, com pessoa vinculada no exterior, sendo irrelevante o motivo
para inexistência de registro no Bacen.
OMISSÃO DE RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
32
Tendo sido as variações cambiais passivas levadas para apuração do resultado do
exercício sob o regime de competência, deverão as variações cambiais ativas
serem também levadas para o resultado no mesmo regime. O regime de caixa ou
competência deve ser o mesmo para as variações cambiais ativas e passivas para
todo o ano-calendário. (Acórdão no 1301-005.428, Relatora: Giovana Pereira de
Paiva Leite -, Data da Sessão: 21/07/2021)
Assim, adoto os fundamentos do voto condutor do referido acórdão em
complemento às minhas razões de decidir:
“Do Preço de Transferência relativo a Juros de Empréstimos com Pessoa
Vinculada do Exterior
A Recorrente argumenta não ser possível a tributação de lucros
inexistentes, acrescenta que nos contratos privados as cláusulas ali contidas são
um direito entre as partes (princípio pacta sunt servanda); aduz que o contrato de
mútuo cumpriu os requisitos básicos, objeto licito, forma prescrita em lei, agente
capaz, e os de ordem especiais, que são o consentimento recíproco, manifestação
de vontade tácita ou expressa, que é a liberdade e capacidade especifica para
celebração do contrato e que não houve juros, não houve lucro, tampouco
obrigação de pagamento.
Acrescenta que por figurar a Recorrente como mutuante, não era possível o
registro do contrato no BACEN, posto que esta instituição financeira não possui
regulamentação específica para a hipótese na qual a mutuante é empresa
brasileira.
O lançamento da infração por falta de adição da parcela de juros mínima a
incidir no contrato de mútuo com pessoa vinculada teve por fundamento o art.
243, §1o 1 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 22 da Lei n. 9430/96, abaixo
transcritos:
RIR/99 Art.243.
Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada (art. 244), quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil,
somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o
montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para
depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis
meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros (Lei
no 9.430, de 1996, art. 22).
§1o No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira
correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto
neste artigo (Lei no 9.430, de 1996, art. 22, §1o).
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000146/2007-14
33
Lei n. 9430/96 Art.22.Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada,
quando decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil,
somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o
montante que não exceda ao valor calculado com base na taxaLibor, para
depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pela prazo de seis
meses, acrescida de três por cento anuais a título despread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
§1o No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira
correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto
neste artigo.
No caso sob análise, não resta dúvidas de que o contrato não foi
registrado no BACEN, mostrando irrelevante a razão pela qual não houve o
registro, seja porque não era possível, seja porque era uma faculdade, mas o
contribuinte optou por não fazer.
O dispositivo legal é claro e expresso no sentido de que não havendo
registro, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer,
como receita financeira correspondente à operação, no mínimo o valor apurado
segundo o disposto no caput do artigo.
Aplica-se a taxa mínima definida em lei. É irrelevante a razão pela qual não
houve registro no BACEN, para fins de aplicação da norma supracitada. O fato
relevante e consignado em lei, é o de que os contratos NÃO registrados no
BACEN, seja por qualquer razão, devem considerar os juros mínimos como regras
de preço de transferência.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de i) negar provimento ao recurso
voluntário mantendo os lançamentos aqui discutidos; ii) determinar à autoridade fiscal da unidade
de origem da RFB, quando da execução deste acórdão, que reapure os saldo de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas de CSLL, considerando o decido no Processo no 19515.003013/2005-81
de interesse da mesma contribuinte.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1833
DF CARF MF
Original